Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-98.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (REPRESENTANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), FABIANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.150.841-58 (REPRESENTANTE), T. J. DE O. MARTINS E CIA LTDA - CNPJ: 08.321.769/0001-13 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Nas razões recursais, pugna-se pela reforma a fim de condenar a empresa recorrida em indenização por danos morais, consubstanciada no constrangimento ilegal sofrido dentro do estabelecimento comercial decorrente do disparo de alarme antifurto.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1001074-98.2019.8.11.0010

Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente: Wendell Pereira de Melo

Fabiane Pereira da Silva

Recorrido: T.J. de O. Martins e Cia Ltda

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 03.09.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento, em especial, para analisar se a sentença julgou improcedente a pretensão inicial por falta de provas dos fatos constitutivos, caso em que poderia haver cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, ou por ausência de ato ilícito. Após avaliar os fatos levados a julgamento, esta magistrada entende por acompanhar o voto do Relator, posto que restou comprovado nos autos que não houve abordagem excessiva, de modo que o mero disparo de alarme configura mero aborrecimento da vida civil, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito indenização por dano moral por disparo de alarme antifurto e abordagem excessiva. O magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito de dano moral com o argumento de que inexistiu excesso dos prepostos da parte promovida na abordagem, conforme trecho da sentença que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se ocorreu alguma situação constrangedora quando da abordagem das partes autoras pelo preposto da parte ré.

Analisando detidamente os autos, as próprias partes demandantes afirmam na exordial que o Sr. Denner Rodrigues dos Santos é a testemunha que presenciou o episódio ocorrido, sendo apresentada declaração no id. 20255001 - Pág. 6, nestes termos:

“...o momento em que o casal Wendell e Fabiane juntamente com sua filha, estavam indo em direção à saída da loja e ao cruzarem a porta de saída o alarme disparou chamando a atenção de todos que estavam na loja, e notei o momento que o funcionário pegou a sacola com o produto e abrindo e posteriormente retirando o objeto magnético calçado, por ser expressão de verdade, firmo e assino.”

Ora, conforme se infere da declaração da testemunha, entendo que no caso,
inexistiu excesso pela parte ré na abordagem
, capaz de violar a imagem e a direito da personalidade das partes autoras.

É que, a própria testemunha,
sequer presenciou qualquer situação de humilhação
ou vexame ocorrido no episódio envolvendo as partes demandantes, de modo que o simples soar de sensor de segurança não conduz, por si só, ao dever de indenizar, ou ainda, é capaz de gerar qualquer abalo emocional.

Com efeito, não houve julgamento “por falta de provas”, mas sim que as provas produzidas comprovaram que não houve excesso de abordagem, ou seja, a sentença se fundamenta na “inexistência de ato ilícito”.

Importa destacar que a testemunha Denner Rodrigues dos Santos, cuja declaração fora colhida por escrito, com firma reconhecida, se limitou a alegar que presenciou o disparo do alarme e que viu o preposto tomar a sacola e conferir o conteúdo, conforme íntegra da declaração prestada, que cito:

“DENNER RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro [...] declaro para dos devidos fins, sob a responsabilidade legal, que testemunhei [...] o momento em que o casal Wendell e Fabiane juntamente com sua filha, estavam indo em direção à saída da loja e ao cruzarem a porta de saída o alarme disparou chamando a atenção de todos que estavam na loja,
e notei o momento que o funcionário pegou a sacola com o produto e abrindo e posteriormente retirando o objeto magnético calçado
, por ser expressão de verdade, firmo e assino.”

Essa narrativa, ipsis litteris, é a narrativa constante do Boletim de Ocorrência, conforme trecho que cito:

ENTRETANTO, APOS A VENDEDORA LETICIA NOGUEIRA, ENTREGA A SACOLA COM O PRODUTO, ESTES FORAM EM DIREÇÃO A SAÍDA, MOMENTO QUE "AO CRUZAREM A PORTA DE SAÍDA" O ALARME ANTIFURTO DISPAROU, CHAMANDO ATENÇÃO DE TODOS QUE ESTAVAM NA LOJA,
NESSE MOMENTO UM FUNCIONÁRIO POR NOME "TALYSON" ABORDOU DE FORMA "NÃO GENTIL" E TIROU A SACOLA DA MÃO DO SEU ESPOSO E VERIFICANDO O PRODUTO NO MEIO DA LOJA
, MOMENTO EM QUE FORA CONSTATADO QUE A VENDEDORA "LETICIA NOGUEIRA " ESQUECEU¿ DE REMOVER O LACRE DE SEGURANÇA (DISPOSITIVO QUE ACIONA OS SENSORES)¿ DO SAPATÊNIS, E QUE IMEDIATAMENTE FORA RETIRADO PELO FUNCIONARIO.

Portanto, a narrativa da testemunha é a mesma daquela constante do Boletim de Ocorrência, com a única diferença que os promoventes narram que a retirada da sacola se deu de “forma não gentil”, sem imputar qualquer violência, abordagem agressiva, uso de truculência, enfim, não há na própria narrativa qualquer imputação de excesso na abordagem, restando apenas o ato de soar o alarme na presença de outras pessoas, o que, conforme a jurisprudência, por si só, não implica em hipótese de dano moral.

Some-se a isso o fato de que em recurso não houve pedido de produção de provas para comprovar eventual abuso cometido na abordagem, ou seja, não há impugnação desse ponto da sentença de que não houve abordagem excessiva. Ao contrário, os promoventes, ora Recorrentes, sustentam que o disparo de alarme antifurto é hipótese de dano moral
in re ipsa
e não exige prova de abalo moral, conforme trecho do recurso que cito:

Ora excelência, no caso em tela trata-se de DANO MORAL N RE IPSA, vez que no caso em tela falha na prestação do serviço e não necessidade de comprovação do dano, sendo que o simples soar do disparo já caracteriza o dano moral, senão vejmaos; [...]

Entendo, assim, ante as peculiaridades do caso concreto, que a sentença de improcedência deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020